Tribunal: TJES
Processo: 5037639-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037639-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5037639-90.2023.8.08.0024

RECTE.:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

RECDO.:
IVAN OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA SEGURANÇA
.
INVASÃO DE TERCEIROS EM CONTA EM REDE SOCIAL.
POSTAGENS OBSCENAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUSPENSÃO DE
CONTA.
LESÃO MORAL
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E RESPONSABILIDADE.

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8480341. Contrarrazões em Id. 8480349, estando o recorrido assistido de advogado apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8480341
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id.
8480338
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para TORNAR DEFINITIVA a decisão de tutela provisória (id 33909162) e CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Trata-se de
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, sob argumento de falha na prestação de serviços da empresa ré (segurança) ao permitir que terceiros invadam perfil em rede social do autor.

A empresa ré/recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado no imbróglio em foco, que a lide ocorreu por culpa d
o
própri
o
autor,
ao não gerir devidamente senha pessoal
.

I
sto posto, em apertada síntese, colhe-se do termo inicial a narrativa que terceiros invadiram a conta do requerente na rede social requerida, postando imagens com teor pornográfico, não logrando êxito o demandante em vias administrativamente para reaver sua conta ou que se suspendesse a mesma, ingressando em juízo para que isto fosse determinado liminarmente, além de reparação moral. A liminar almejada fora deferida em Id. 8479922 para,
in verbis
: “
determinar à requerida que suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a conta junto à rede Facebook, de nome Ivan Oliveira, conforme URL indicado na peça de ingresso, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de majoração.”

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os
REsp nº 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ
.

I
sto posto, quanto a responsabilidade da requerida, adota-se o entendimento da Teoria Objetiva, a qual preconiza que o ato ilícito poderá ter origem na omissão/negligência, em que deverá reparar o dano independentemente de culpa, conforme
Art. 186 c/c Art. 927, parágrafo único, primeira parte, C
ódigo
C
ivil
,
por analogia do âmbito da internet com a relação de consumo da vida civil, em que impera o
s

artigos
12
e 14
do Código de Defesa do Consumidor.

D
essa forma, deveria a empresa ré/recorrente instituir dispositivos e mecanismos de segurança com força de impedir a atuação de hackers em perfis de rede social que administra, o que não se verificou
in casu
, instando consignar que a requerida não possui Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) bem como é popularmente conhecida por sua morosidade e precariedade no auxílio aos que sofrem dano pela situação dos autos, o que reforça a falha na prestação de serviços, ou seja, falha na segurança e falha para reparar ou amenizar o desespero dos usuários,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da empresa ré/recorrente (segurança), assim como pela condenação de obrigação de fazer.

Nesse sentindo, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSA
B
ILIDADE CIVIL POR RISCOS CIBERNÉTICOS - REDE SOCIAL - INVASÃO DE CONTA EFETUADA POR “
HACKER' –
EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES ANTIGAS DA TITULAR DO PERFIL -
AUSÊNCIA DE PRONTA RESOLUÇÃO DO FATO PELA PLATAFORMA, PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA,
DEPOIS DE CUMPRIDOS OS. PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
NECESSÁRIOS PARA TANTO -
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM REPARATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. -
À responsabilidade civil do provedor pela conduta dos invasores das contas dos seus usuários é objetiva, já que incumbe àquele
a
implantação de segurança efetiva e satisfatória contra os riscos
cibernéticos
do
empreendimento
- A inexistência da gestão dos riscos
ocorridos
no meio
virtual
, e da adoção de mecanismos adequados fornecidos peia rede social
d
os seus usuários, indicando postura
negligente
e imperita que
possibilita
a atuação de “hackers', invadindo o perfil de quem
utiliza
a
plataforma
como ferramenta de trabalho, sem que
haja
a pronta resolução do fato, com
a
recuperação da conta pelo seu
titular
, materializa prática
deflagradora
de dano moral –
No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser

obervados
os critérios de moderação, proporcionalidade e razo
a
bilidade, em sintonia com o ato
ilícito
e suas repercussões, (como, também, com as con
d
ições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais – À reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem. consubstanciar incentivo à reincidência do responsável! pelo ilícito.
(grifos nossos)

De outra quadra,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação de serviços
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento, evidenciado a
falha

da empresa recorrente para
promover segurança efetiva de perfil d
o
consumidor, permitindo a invasão de hackers
,
instando consignar ainda que
a autora objetivou
a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível
,
motivo em que se
vota para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral
d
o
autor pelos atos praticados da demandada
.

Por fim, em relação ao montante
impugnado pela autora/recorrente
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
10
.
0
00,00 (
dez
mil
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
s

NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)